Tribunal: TJDFT
Processo: 0734036-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Danificação de diversos pertences pessoais. Valor do dano material mantido. Compensação por dano moral reduzida, para atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários: o critério da equidade (CPC 85, § 8o) é subsidiário e, assim, reservado às hipóteses em que não é possível o emprego do critério da legalidade (§ 2o daquele dispositivo). REsp. 1.850.512 (Tema 1.076).